Tribunal: TJDFT
Processo: 0723926-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. REVISÃO DE CÁLCULOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
Verifica-se que a discussão aventada no presente recurso já foi decidida em Agravo de Instrumento anteriormente interposto pelo ora Agravante, mostrando-se incabível a renovação da matéria nesta via recursal, conforme disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, que dispõe ser “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
Agravo de Instrumento desprovido.